Tribunal: STF
Processo: RHC 66053
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SE O
RÉU, ALÉM DE PRESO E CONDENADO EM OUTRA COMARCA, E PROCESSADO NO
JUÍZO IMPETRADO COM OUTROS ONZE COMPARSAS, POR VARIOS DELITOS
CAPITULADOS NOS ARTS. 157, PARAGRAFO 2, I E II, 288 E 180 DO CÓDIGO
PENAL, TORNANDO DIFICIL A OBSERVANCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS.
RECURSO IMPROVIDO.